Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MATHEUS FREITAS DOS REIS, preso desde 16/2/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 180 do Código Penal e artigo 244B da Lei 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 65/67). Alega o impetrante que de acordo com relato policial, o paciente acompanhado por um menor de dezoito anos, estava em área erma de Sobradinho II, na posse de um veículo furtado dias antes. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos, porque o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça. Assevera que “não há qualquer elemento que vincule diretamente o paciente ao crime de furto (art. 155 do CP). As filmagens mencionadas não foram juntadas aos autos, não houve perícia para relacionar as imagens ao paciente e tampouco houve procedimento formal de reconhecimento. Assim, inexiste indicativo concreto de autoria quanto ao delito mais grave, fragilizando a hipótese de periculosidade exacerbada.” Narra que o paciente é tecnicamente primário, com endereço fixo e ainda que venha a ser condenado, a natureza dos delitos permite antever a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena. Por fim, manifesta-se pela violação ao princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, assim como, pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange as hipóteses de flagrante delito, o artigo 302 do Código de Processo Penal dispõe que: “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. No caso, o condutor e a testemunha policial que atuaram no flagrante, declararam na Delegacia que em rondas ostensivas na região do Córrego do Arrozal, em Sobradinho, depararam com um veículo VW/Gol que sabiam ser produto de furto. Apreenderam dois indivíduos no local e um deles empreendeu fuga no carro, que foi posteriormente encontrado. Afirmaram que o paciente identificado como Matheus Freitas dos Reis é bastante parecido com a pessoa que aparece nas imagens que captaram o furto do veículo. (fls. 14/15). Nestes termos, não se pode falar que a prisão em flagrante ocorreu de maneira ilegal. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: 1. Como preceitua o artigo 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 2. Inexiste situação regular de flagrante a autorizar a prisão do paciente, se o acusado se apresenta espontaneamente na delegacia de polícia e não estava cometendo infração penal, não havia acabado de cometê-la, não fora perseguido e nem fora encontrado pela autoridade policial logo depois do suposto crime. (Acórdão 1913700, 0726427-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 178/2025 - 35a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 862/2025-2 - crime de furto, Comunicação de Ocorrência Policial no 191/2025-0 - crime receptação, Comunicação de Ocorrência Policial no 906/2025-0 – crime corrupção menor (fls. 14/28 e 28/41). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público (fls. 65/67): [...] A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, pois o custodiado foi detido em posse de veículo objeto de furto em companhia de um menor de idade. Além disso, de acordo com o policial militar, o autuado seria bastante parecido com a pessoa que aparece nas imagens que captaram o furto do veículo. O custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado, roubos simples e roubos majorados. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente ser primário e possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.